Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0733388-46.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 2a Vara Cível de Água Claras (suscitante) e a 25a Vara Cível de Brasília, tendo por objeto ação de cobrança ajuizada por VS Serviços de Informática EIRELI contra Look in Door Placas de Sinalização S/A. A declinatória ex officio foi motivada pela eleição contratual do foro de Águas Claras e após o autor, intimado a justificar o ajuizamento em Brasília, onde o réu tem domicílio, pedir a remessa para o foro contratual. O suscitante, por seu turno, afirma tratar-se de competência relativa, infensa, portanto, ao controle judicial espontâneo. 2. Assiste razão ao Juízo suscitante, com a vênia devida ao suscitado. Trata-se de competência de foro, portanto, territorial, no caso, relativa, que é insuscetível de controle judicial espontâneo – CPC 65 e STJ 33. A distribuição da demanda firma a competência e previne o juízo – CPC 43 e 59 -, ressalvadas as hipóteses especificadas na parte final do 43 e quando o réu (64 e 337, II) oportunamente cuida de impedir a prorrogação da competência relativa (65). A propósito da competência relativa, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Os destaques constam do original. Destarte, a iniciativa do suscitado de intimar o autor para justificar a propositura da demanda no foro de Brasília, quando eleito o de Águas Claras, não lhe confere o poder de modificar a competência, muito menos quanto à sua natureza, nem atribui ao autor a faculdade de alterá-la. Acrescente-se que a demanda foi proposta no foro do domicílio do réu. Atente-se para a jurisprudência das Câmaras: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO OU A PEDIDO DO AUTOR. DESCABIMENTO. I. A competência para conhecer e julgar ação de cobrança é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. III. Sem que seja regularmente provocado, não pode o juiz reconhecer a incompetência relativa ou induzir o autor a pleitear a redistribuição da demanda sob o fundamento de que não haveria lastro jurídico para a escolha realizada no momento da sua propositura. IV. Não é processualmente admissível que o próprio autor, depois de proposta a demanda e de sedimentada a competência pela distribuição, na forma do artigo 43 do Código de Processo Civil, pleiteie a sua modificação depois de instado pelo juiz a emendar a petição inicial. V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (2a Câmara Cível, ac. 1.649046, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2022); EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA 531/STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO EX OFFICIO. 1. A Súmula 531 do STJ afasta a discussão acerca da existência de relação de consumo na hipótese de ação monitória, ajuizada contra o emitente, para cobrança de cheque prescrito. 2. Tratando de competência territorial, de natureza relativa, não cabe conhecê-la de ofício (Súmula 33 do STJ). 3. Determinada a competência no momento da distribuição da petição inicial, não cabe acolher eventual pedido da parte autora, em emenda à petição inicial, para envio dos autos a outro juízo. 4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Vara Cível do Riacho Fundo. (1a Câmara Cível, ac. 1.438.726, Des. Fábio Eduardo Marques, 2022); - III - Posto isso, autorizado pelo CPC 955, § único, I, declaro a competência do Juízo suscitado – 25a Vara Cível de Brasília. Comunique-se. Arquivem-se. I. Brasília, 9 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR